Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727323-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: G44 Brasil S/A G44 Brasil SCP Embargado: Antônio Carlos Rodrigues da Silveira D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima G44 Brasil S/A em conjunto com a entidade empresária G44 Brasil SCP (Id. 28393710) contra o acórdão (Id. 27729878) que negou provimento à apelação manejada pelas ora embargantes. Em suas razões recursais (Id. 28393710) as embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em contradições. Alegam que deveria ter sido reconhecida a incompetência do Juízo singular para processar e julgar a presente demanda, bem como a ilegitimidade passiva da sociedade em conta de participação G44 Brasil SCP. Asseveram, ademais, ser incorreta a conclusão adotada pelo julgado em relação à possibilidade de ajuizamento da ação monitória no caso. Sustentam, ainda, que deve prevalecer a falta de interesse de agir da embargada, ao contrário do que se assentou no acórdão. Verberam que não podem ser aplicadas à relação jurídica em questão as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Aduzem que a restituição dos valores aportados pelo embargado resultaria em enriquecimento ilícito. Quanto ao mais defendem que o curso do processo seja suspenso em virtude da admissão, pela Egrégia Câmara de Uniformização, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR, sob o número 0740629-08.2020.8.07.0000, que trata de matérias apreciadas no acórdão. Nesse contexto, requerem o provimento do recurso para que sejam supridas as contradições apontadas. Pretende ainda cumprir a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra o acórdão. Subsidiariamente, pugnam pela suspensão do curso do processo. É a breve exposição. Decido. Verifica-se que os embargos de declaração dizem respeito, dentre outras questões, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, bem como à identificação do Juízo competente para julgar a presente demanda contra as embargantes. Em relação ao tema, é importante observar que na sessão realizada aos 26 de julho de 2021, a Egrégia Câmara de Uniformização deste Sodalício admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema no 20). Aos 28 de julho de 2021 foi determinada a suspensão do curso dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da seguinte matéria: “(omissis) a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’. b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’. (omissis)” Com efeito, com fundamento no art. 313, inc. IV, do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília–DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator